Tribunal: TJES
Processo: 5019989-68.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019989-68.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal) à pena de 8 anos de reclusão e 40 dias-multa, em regime inicial fechado. O requerente sustenta que (i) a fixação da pena-base considerou as circunstâncias judiciais de forma inidônea e (ii) a atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, apesar de sua confissão ter sido utilizada para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença condenatória fundamentou adequadamente a valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; e (ii) se o requerente faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal da dosimetria da pena somente é cabível em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, extraída de elementos do caso específico, não podendo se basear em afirmações genéricas ou inerentes ao tipo penal.

5. No caso, a sentença utilizou justificativas abstratas para agravar a pena-base, sem indicar elementos concretos que demonstrassem maior reprovabilidade da conduta do requerente.

6. A valoração negativa da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea, pois se baseia em expressões genéricas, sem especificação de elementos concretos extraídos dos autos.

7. A consideração de maus antecedentes com base em processos sem trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento consolidado à época da prolação da sentença condenatória.

8. A não recuperação integral dos bens subtraídos não justifica o aumento da pena, pois tal circunstância é inerente aos crimes patrimoniais.

9. A confissão espontânea foi utilizada na fundamentação da condenação, sendo obrigatória sua consideração como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. No entanto, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve ser fundamentada em elementos concretos que extrapolem os elementos do tipo penal, sob pena de ilegalidade.

2. É vedado o uso de inquéritos e processos sem trânsito em julgado para agravar a pena a título de maus antecedentes, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

3. A confissão espontânea utilizada para fundamentar a condenação deve ser obrigatoriamente reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, respeitada a Súmula nº 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 59, 65, III, “d”, 157, §2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 621; Constituição Federal, art. 5º, LVII; Súmula nº 231 do STJ; Súmula nº 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, HC nº 467.969/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.10.2018; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar procedência ao pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5019989-68.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MAURICIO DE JESUS CAMARGO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
MAURICIO DE JESUS CAMARGO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 11613668), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 8 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621 do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
na 1ª fase da dosimetria da pena, as circunstâncias judiciais foram avaliadas negativamente com base em fundamentação inidônea;
(ii)
faz
jus
à aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), tendo em vista a utilização da confissão pelo julgador para formação do seu convencimento.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 12608882, opinou pelo provimento parcial do expediente.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, sustentando que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, bem como que a atenuante da confissão espontânea deixou de ser aplicada, ainda que utilizada no convencimento do magistrado julgador.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(Grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei,
ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.
”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Na hipótese, depreende-se que o Juízo de primeiro grau, para aumentar a pena-base, anotou que (ID 11613668):

“
Culpabilidade
comprovada, sendo a conduta do réu altamente reprovável
;
Antecedentes
– Maculados. Uma vez que o acusado possui ações penais ativas em seu desfavor, havendo, inclusive, uma condenação por crime de roubo (art. 157 do CPB), como comprova documento de fls. 94.
Conduta Social – boa, segundo o depoimento das testemunhas arroladas pela defesa;
Personalidade
está intrinsecamente ligada a sua maneira de agir;

Motivos
; desfavoráveis ao réu;

Circunstâncias do fato
desfavoráveis ao réu
;
Consequências "extra-penais"
- existiram, vez que nem todos os objetos subtraídos foram recuperados
; Situação Econômica do réu – não é boa.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais acima analisadas, opto por aplicar-lhe a pena de seis anos de reclusão e de multa, fixando a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa. (...)”

Para escorreita análise da dosimetria, imperioso pontuar o entendimento da Corte Superior de que,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Por sua vez, a
culpabilidade
, para fins do art. 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito
1
.

Na hipótese vertente, a argumentação utilizada sequer justifica a alta reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, limitando-se a constatá-la sem maiores digressões, o que, de certo, não pode ser aceito.

Isto é, não foi declinada motivação concreta para o incremento da pena-base por tal vetorial, pois apenas foi apontada ser “
conduta do réu altamente reprovável
”, elemento genérico aplicável a quaisquer crimes cometidos, visto que todos são, intrinsecamente, reprováveis. Neste sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.
2. No caso, o Magistrado sentenciante afirmou, ao estabelecer a basal do crime de tráfico de entorpecentes estar comprovada a culpabilidade, sendo a conduta do acusado altamente reprovável. Tal justificativa evidencia-se manifestamente genérica, inerente ao tipo incriminador, não anunciado, nem sequer sucintamente, o maior grau de reprovabilidade da conduta perpetrada ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. É caso, portanto, de falta de fundamentação.
(...) 6. Ordem concedida para, afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, reduzir a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes ao mínimo legal, redimensionando a sanção definitiva aplicada ao paciente a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 444 (quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, no regime inicial semiaberto.

(HC n. 467.969/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 16/10/2018.) (Grifei)

Sob essa mesma ótica, os vetores relacionados aos
motivos
e às
circunstâncias do delito
carecem de fundamentação válida e adequada.

Isso porque, o julgador se restringiu a afirmar que tais circunstâncias seriam “
desfavoráveis
ao réu
”, sem, contudo, proceder a uma exposição argumentativa efetiva e concreta que justificasse a valoração negativa atribuída.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais,
com base nos elementos probatório dos autos
, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

Assim, da mesma forma, carece de fundamentação idônea a vetorial da
personalidade
, que sequer aponta elementos concretos extraídos dos autos que demonstrassem a necessidade de agravamento da pena em razão da referida circunstância.

Neste ponto, diante dos princípios que regem a individualização da pena e a exigência de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no art. 93, IX, da Constituição Federal, revela-se imprescindível evidenciar de forma concreta os elementos fáticos e jurídicos que sustentam a decisão, o que não se verifica no caso.

Ademais, quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa dos
maus antecedentes
, denota-se que foram utilizados processos mencionados na certidão de fl.

94, colacionada no ID 12381399 que, conforme consta, não haviam transitado em julgado.

Para tanto, a defesa fundamenta sua insurreição com base na Súmula nº 444 do STJ, que dispõe expressamente: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

No tocante, considerando que o enunciado sumular foi publicado tão somente em 13/10/2010, e a sentença condenatória em 15/05/2002, não se desconheceria do fato de que não é admissível o ajuizamento de revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação (a ver: AgRg no HC n. 623.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024).

Ocorre que, à época da prolação do édito objurgado (15/05/2002), prevalecia o entendimento no Colendo Superior Tribunal de que a consideração, à conta de maus antecedentes, de inquéritos e processos
em andamento
para a exacerbação da pena-base violaria o princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF). Na oportunidade, colaciono os seguintes julgados:

PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA.
EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
1.
Ante o princípio constitucional da presunção de inocência, a existência de outro processo criminal em andamento não pode servir como justificativa, a título de maus antecedentes, para a exacerbação da pena.
Precedentes. 2. Pedido de Habeas Corpus deferido.

(HC 16211/SP, Rel. Min. Edson Vidigal DJ de
04/02/2002
) (Grifei)

________________________________________________

CRIMINAL. ESTELIONATO.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CONSIDERAÇÃO DE INQUÉRITOS E PROCESSOS NÃO FINDOS COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. (...) 2. O exame da ausência de comprovação da participação no delito, substanciando questão de prova, não pode ser perseguido na via especial.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça referente à impossibilidade de, em respeito ao princípio da presunção da inocência (artigo 5
º
, inciso LVI
I
, da Constituição Federal), inquéritos e processos em andamento serem considerados como maus antecedentes para exacerbação da pena-base.
4. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (Súmula do STF, Enunciado n° 283). 5. Recurso não conhecido.

(RESP 278187/TO, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de
27/08/2001
)
(Grifei)

________________________________________________

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA AUTARQUIA FEDERAL ART. 171, § 3°, DO CP. CRIME CONTINUADO.
MAUS ANTECEDENTES.
REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIRO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
I – Em respeito ao princípio da presunção da inocência (art. 5
º
, LVII, CF), inquéritos e processos em andamento não podem ser considerados, como maus antecedentes, para exacerbação da pena-base. (Precedentes).
II – A fixação da pena-base, acima do mínimo, deve ser, concreta e vinculadamente, fundamentada. III - Extinção da punibilidade declarada, por ocorrente a prescrição da pretensão punitiva. Recurso provido.

(RESP 201464/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ de
14/08/2000
)
(Grifei)

Por fim, com relação às
consequências
extrapenais
do crime
, verifica-se que o fundamento utilizado, “
vez que nem todos os objetos subtraídos foram recuperados
”, não se mostra válido, uma vez que a não restituição dos bens subtraídos
constitui fator comum aos delitos patrimoniais
, isto é,
constitui elementar do próprio tipo penal violado
, de natureza patrimonial.

Em outras palavras, a simples menção à ausência de restituição do bem (ou, no caso, de alguns bens), como fez a sentença combatida, desacompanhada de considerações acerca da anormalidade do delito patrimonial perpetrado, ou então, do excessivo prejuízo suportado pela vítima, não constitui fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base,
já que circunstância inerente ao tipo penal
.

Dessa forma, uma vez verificada a inadequação da análise das circunstâncias judiciais e porque não remanesceu quaisquer vetoriais desfavoráveis ao requerente,
a pena-base deve ser redimensionada
para o mínimo legal
.

Assim, na
1ª fase
da dosimetria, afastando as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a reprimenda basilar passa ao mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
.

Na
2ª fase
, pleiteia o requerente o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, referente à confissão espontânea.

De uma análise da sentença ora combatida, extrai-se que, em seu interrogatório, o réu afirma que os fatos narrados na exordial acusatória são verdadeiros, confirmando, na oportunidade, as condutas delituosas. A propósito, colaciono:

“(...)
o acusado em seu interrogatório, em juízo (fls.70/7
1),
declara: "
que
os fatos narrados na denúncia são verdadeiros
; que quem teve a idéia da realização do assalto foi o menor Samuel e a pessoa conhecida como “Léo”; que realmente um revólver calibre 38 foi encontrado pelos policiais, no Centro de Vila Velha, no momento em que “Léo” teria dispensado a referida arma; que os referidos objetos narrados na denúncia foram encontrados na ocasião pelos policiais, esclarecendo o interrogando que os mesmos teriam sido dispensados também por “Léo”; que não foi encontrado nenhum objeto com o interrogando; que na ocasião permaneceu do lado de fora, dando cobertura ao assalto; que Léo e Samuel foram os elementos que entraram na residência da vítima; que já foi preso e condenado pela prática de crime previsto no art. 157 do CP, nesta comarca.”
(pp. 3, ID 11613668)

Com base nisso, inclusive, o Juízo sentenciante procedeu à condenação do réu, pontuando que “
Diante das alegações prestadas pelo acusado no momento de seu interrogatório

(...) não há o que discutir acerca da autoria do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, I e II), realmente cometido pelo acusado
” (pp. 3, ID 11613668). No entanto, deixou de lhe aplicar a atenuante devida.

Desta forma, na segunda etapa dosimétrica, reconheço a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), sem, contudo, fixar a pena abaixo do mínimo legal, em virtude do enunciado sumular nº 231 do STJ, permanecendo a sanção intermediária em
4 (quatro) anos de reclusão
e
10
(
dez
) dias-multa
.

Na
3ª
fase
, presentes as causas de aumento especiais previstas no art. 157, §2º, I (vigente à época dos fatos) e II, do Código Penal, e utilizando o critério de 1/3 (um terço) estabelecido na sentença,
fixo a
pena
definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Em virtude da pena fixada, altero o regime inicial para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas, julgo

PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para afastar as circunstâncias judiciais e
redimensionar a pena
definitiva

para

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixando o regime inicial semiaberto.

É como voto.

1
STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para fixar a
pena
definitiva

para

5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.